Tribunal: TJDFT
Processo: 0722492-44.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DESPACHO Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Assim, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, antes da apreciação do pedido de concessão da gratuidade de justiça requerida nas razões de apelação, intime-se o apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentação que ateste sua incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais, tais como, extrato bancário dos últimos três meses, carteira de trabalho, contracheque, balancete da pessoa jurídica (já que a recorrente se declara empresária) e outros. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora